Tribunal: TJDFT
Processo: 0752061-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752061-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI, BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Executada, PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI, BALDO SCARPELLINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em desfavor de LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI (Exequente), em razão da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível que, no cumprimento de sentença n. 0702851-41.2020.8.07.0020, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou devida as astreintes estabelecidas em acordo. Entre os pedidos realizados pelos Agravantes há o de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Desta forma, intime-se a parte Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos decisão do Juízo de origem que lhe concedeu o benefício pretendido ou, se não for o caso, traga aos autos comprovantes de renda, tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023 14:49:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador